Tribunal: TJDFT
Processo: 0734243-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Vistos, etc. Considerando que o Agravado, ao oferecer resposta ao recurso, junta os documentos de ID 36525313 - Pág. 3/ ID 30341185 - Pág. 2, e tendo em vista que o Agravante ainda acosta aos autos outros elementos que considera hábeis a amparar a pretensão recursal (ID 30392147 - Pág. 1/ ID 30392157 - Pág. 1), em atenção ao princípio do contraditório, manifestem-se as partes. Prazo: cinco dias. I. Brasília, 17 de novembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator